Tribunal: TCU
Processo: 024.774/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2371/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, 250, 157 e 187 do RI/TCU, do Regimento Interno do TCU, e de acordo com a proposta de encaminhamento da unidade técnica nos autos (peça 72), em considerar prejudicado o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, por perda do seu objeto, sem prejuízo da providência descrita no subitem 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 024.774/2020-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Companhia das Docas do Estado da Bahia (14.372.148/0001-61) 1.2. Órgão/Entidade: Companhia das Docas do Estado da Bahia 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Graciele Oliveira Coutinho (19024/OAB-BA) e outros, representando Companhia das Docas do Estado da Bahia; Michel Soares Reis (14620/OAB-BA), representando Sudoeste Informatica e Consultoria Eireli. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Ordenar diligência à Companhia das Docas do Estado da Bahia - Codeba, com fundamento nos artigos 157 e 187 do Regimento Interno/TCU, para que, no prazo de quinze dias, encaminhe cópia dos seguintes documentos e/ou esclarecimentos, relativos ao Pregão Eletrônico 24/2019: 1.7.1.1. informe o resultado do julgamento do recurso administrativo interposto, pela MD Sistema de Computação Ltda., pleiteando a revogação da declaração de nulidade do certame, manifestando-se sobre a decisão definitiva da Codeba, sobre a continuidade, ou não, do referido processo licitatório, e encaminhando as respectivas documentações comprobatórias; 1.7.1.2. designação formal de interlocutor que conheça da matéria para dirimir eventuais dúvidas, informando nome, função/cargo, e-mail e telefone de contato.